Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-38.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Autor portador de Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID 10 F33.2) – Prescrição médica de Cetamina – Legitimidade passiva do Estado de São Paulo – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Comprovada a impossibilidade

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Autor portador de Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID 10 F33.2) – Prescrição médica de Cetamina – Legitimidade passiva do Estado de São Paulo – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Comprovada a impossibilidade financeira do autor em arcar com os custos do medicamento – Reconhecida a necessidade do autor em obter o medicamento pleiteado – Sentença mantida – Apelo desprovido.